Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-92.2022.8.11.0028
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001161-92.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIANNY KELLY DA SILVA ALMEIDA - CPF: 048.535.381-43 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO IMOTIVADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

Caso não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado, a inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera direito a dano moral.

No arbitramento do valor da reparação, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Desconstituição de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do
artigo 98, §3o, do CPC.

A apelante argui que a apelada não comprovou a existência da relação jurídica mediante apresentação de contrato, gravação ou qualquer outro documento que demonstrasse que ela utilizou os serviços de telefonia.

Sustenta que as telas sistêmicas não servem para essa finalidade, além de serem unilaterais e facilmente confeccionadas pela ré.

Aduz que a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes é indevida e gera o direito à indenização.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo indeferimento da justiça gratuita à apelante; no mérito, pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 171577115).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

JUSTIÇA GRATUITA

A apelada pleiteia o indeferimento da justiça gratuita à apelante. Esse benefício foi concedido na decisão com ID. 171577085, da qual não recorreu. Aliás, nem sequer apresentou elemento probatório que contraponha a alegação de hipossuficiência.

MÉRITO

A apelante argui na inicial da lide que teve seu nome inserido em cadastros restritivos por débito de R$526,12 que seria indevido uma vez que não mantém nenhuma relação jurídica com a apelada.

O feito foi julgado improcedente.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré demonstrar a legitimidade da avença e, consequentemente, da cobrança, sobretudo diante da inversão do ônus probatório no
decisum
com ID. 171577085, que transitou em julgado.

Os documentos apresentados pela apelada limitam-se a
prints
de telas sistêmicas, os quais não servem como prova, pois são unilaterais e facilmente manipuláveis.

Assim, a ré não se desincumbiu da obrigação que lhe impõe o inciso II do art. 373 do CPC.

Conclui-se então que é alta a probabilidade de a apelante ter sido vítima de fraude, por isso não pode ser responsabilizada. Logo, é injustificada a cobrança e também o apontamento em órgãos de proteção ao crédito, já que ausente a relação jurídica.

Constatado o ato ilícito (a negativação indevida), resta analisar se há direito à reparação por danos morais.

A conduta ilícita mencionada causa dano moral
in re ipsa
, visto que representa clara ofensa à dignidade da autora, que, sem razão, recebeu a pecha de devedora e foi inserida nos cadastros de inadimplentes.

A quantia de R$10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois leva em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes.

Também está em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora, além de não gerar enriquecimento ilícito.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1648035/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
).

(AgInt no AREsp 1467815/SC, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 02/09/2019, DJe de 10/09/2019, sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.
1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido
.

(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 17/11/2015, DJe de 24/11/2015, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso
para julgar procedente a demanda, declarar inexistente o débito em discussão e determinar à apelada o pagamento de R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ). Inverto o ônus de sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação (artigo 85, §2o, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023